Tribunal: TJSP
Processo: 1005526-76.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Padronizado
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Hipossuficiência caracterizada. Presença dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Hipossuficiência caracterizada. Presença dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Defensoria Pública atuando em face da Fazenda do Estado. Honorários advocatícios. Impossibilidade. Inteligência da Súmula no 421 do STJ. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atuar contra pessoa jurídica a qual pertença. Tema de repercussão geral pendente de julgamento junto ao STF (RExt. no 1.140.005 Tema no 1002). Observância do art. 927 do CPC. Multa diária. Possibilidade de fixação frente às Fazendas Públicas. Redução para R$300,00 dia, limitada a R$30.000,00. Sentença mantida no mérito. Recursos e remessa necessária conhecidos, não provido o da parte autora, e provido em parte a remessa necessária e o da Fazenda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005526-76.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante
MARGARETE OLIVEIRA BOSNHAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do CPC, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso da autora
e proveram em parte a remessa necessária e o apelo da FESP, vencidos a terceira e
quinto juízes. Declara voto a terceira juíza, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO,
LUCIANA
BRESCIANI,
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36701
APELAÇÃO No: 1005526-76.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTES E APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
MARGARETE OLIVEIRA BOSNHAC
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Hipossuficiência caracterizada. Presença dos
requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido
no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos
repetitivos (Tema no 106), no que tange ao
fornecimento de medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS. Hipótese em que se
assegura o direito à vida através das atividades que
são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto
da sociedade por meio dos impostos pagos pelos
próprios cidadãos. Defensoria Pública atuando em
face da Fazenda do Estado. Honorários advocatícios.
Impossibilidade. Inteligência da Súmula no 421 do
STJ. Não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando esta atuar contra pessoa
jurídica a qual pertença. Tema de repercussão geral
pendente de julgamento junto ao STF (RExt. no
1.140.005 Tema no 1002). Observância do art. 927 do
CPC. Multa diária. Possibilidade de fixação frente às
Fazendas Públicas. Redução para R$300,00 dia,
limitada a R$30.000,00. Sentença mantida no mérito.
Recursos e remessa necessária conhecidos, não
provido o da parte autora, e provido em parte a
remessa necessária e o da Fazenda.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por
MARGARETE OLIVEIRA BOSNHAC em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em resumo, ser portadora de
DIABETES
MELLITUS
TIPO
II
(CID
E14).),
necessitando
do
medicamento "JARDIANCE 25MG, 3 comprimidos ao dia, uso contínuo",
para controle de sua doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
r.
sentença
de
fls.
65/96
julgou
parcialmente procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de
urgência e condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente no imediato fornecimento da medicação prescrita à parte
autora, e especificada na inicial, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 e bloqueio de verbas públicas. Sem condenação em
honorária.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado
pretendendo a reforma da r. sentença ou subsidiariamente pelo
afastamento da multa diária ou sua redução (fls. 103/111). A parte
se contrapõe quanto aos honorários advocatícios, para o fim de
condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em
favor da Escola da Defensoria Pública do Estado (fls. 114/122).
Com contrarrazões às fls. 127/132 e 142/146.
O recurso foi distribuído livremente (fls. 85), sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, dispõe o artigo
196 da Constituição Federal que “A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O direito à saúde, nos ensinamentos do
Professor José Afonso da Silva, deve ser entendido como o direito de
todos e dever do Estado, que deve garanti-lo mediante políticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos (cf. Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed.
Malheiros: São Paulo, pg. 808).
Na espécie, a parte autora foi diagnosticada
com: “DIABETES MELLITUS TIPO II (CID E14)", necessitando do
medicamento " JARDIANCE 25MG, 3 comprimidos ao dia, uso contínuo.”;
nos termos da prescrição médica fls. 16/17.
Aliás, ressalte-se que o presente caso se
amolda às hipóteses previstas pelo Colendo STJ para uniformização
de jurisprudência na Proposta de Afetação (CPC, arts. 1.036 e segs.;
RISTJ, arts. 256 e segs.) cadastrada no sistema dos recursos
repetitivos sob o Tema no 106 (STJ, ProAfR no REsp no 1.657.156-RJ,
rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 26.04.2017),
que versa sobre a “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da
Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”. O V. Acórdão do
Colendo STJ, julgado recentemente em 25.04.2018, firmou a
seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro na ANVISA do medicamento” (STJ, REsp no
1.657.156/RJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, julgado em 25.04.2018).
Cumpre observar que a mencionada decisão,
tomada em sede de recurso repetitivo pelo Colendo STJ (Tema no
106), deve ser observada (CPC, art. 927, III) e tem eficácia imediata,
a teor do entendimento adotado perante as Cortes Superiores:
“Agravo regimental no recurso extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento
imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de
precedente
firmado
pelo
Plenário
autoriza
o
julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema independentemente da publicação ou
do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo
regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art.
85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça”
(STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS
TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017).
O primeiro requisito demanda a demonstração
da
imprescindibilidade
ou
necessidade
do
medicamento
no
tratamento da moléstia da parte autora, por meio de laudo médico
circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por médico
que assiste o paciente, independente de pertencer à rede pública ou
particular. O laudo acostado à fls. 16/17 dos autos, assinados por
médico devidamente habilitado, atesta que a autora é diabética e a
necessidade do medicamento específico. A existência do referido
laudo médico é suficiente para que se considere demonstrada a
necessidade dos referidos fármacos no tratamento da autora.
Ademais, conforme entendimento do C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também deve ser provada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS para o tratamento da moléstia específica da parte autora, o que
foi devidamente atestado pelo médico que assiste a parte autora.
O segundo requisito consiste na comprovação
da hipossuficiência da parte autora que requer o medicamento, bem
como na incapacidade de o paciente arcar com os custos do fármaco
prescrito.
No caso dos autos, a autora junta declaração
de pobreza (fls. 08), bem como comprova através do extrato mensal
do
INSS
e
despesas
(fls.
13/15),
ficando
presumida
a
hipossuficiência, inclusive quanto à aquisição do medicamento
prescrito, sendo certo que este requisito foi devidamente atendido.
Note-se que não se exige a comprovação de
pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da
incapacidade da parte autora em arcar com os custos referentes à
aquisição do medicamento prescrito, o que a parte autora logrou
êxito em demonstrar.
Por fim, o terceiro requisito a ser considerado
é que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), anotando-se que, no
presente caso, este requisito foi devidamente atendido.
Esta exigência decorre de imposição legal,
tendo em vista o disposto no artigo 19-T, inciso II, da Lei no
8.080/1990, que veda o fornecimento de medicamento ou produto
sem registro neste órgão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
com
base
nos
documentos
e
informações acostados aos autos, faz jus a parte autora ao
fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, ante a adequação
aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
Tema 106, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ.
Sob tal enfoque, tratando-se de fornecimento
de medicamento para ajudar no tratamento de grave patologia,
sendo os demais indispensáveis à qualidade de vida, não pode a
Administração Pública opor óbices, alegando a falta de recursos
financeiros, porque cabe ao Estado fornecer a medicação necessária
apropriada para o tratamento da moléstia. Trata-se de não prestigiar
o princípio da reserva do possível dando-se ao cidadão um
tratamento digno, que seja compatível com a sua patologia e que
traga conforto e segurança.
É indubitável que dentre as balizas do Estado
Democrático de Direito está o citado princípio da dignidade da pessoa
humana, protegendo o direito à vida e à saúde e para a sua
preservação deverá se analisar cada ato no tocante à preservação de
sua validade, segundo o princípio da razoabilidade, quando estes de
alguma forma se confrontem com o sistema legalista vigente, se a
finalidade a ser atingida for a garantia do bem estar do indivíduo.
A lei deve ser interpretada não de modo
estático e sim considerada de acordo com a intenção do legislador,
principalmente diante dos preceitos da Carta Magna, ressaltado o
atendimento das necessidades básicas do cidadão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse
modo,
o
não
fornecimento
do
medicamento pretendido é ato administrativo que passa ao largo da
razoabilidade e, assim sendo, deve ser tido como contrário à lei e
anulável pelo Judiciário, porque, se a saúde de um lado é direito
público subjetivo do cidadão, por outro é dever do Estado.
O bem social é o interesse público primário,
por isso a vida e a saúde são merecedoras de especial proteção do
ente e, para tanto, é certo que cabe à Administração Pública, diante
de pacientes portadores de graves moléstias, que não reúnam
condições econômicas financeiras para arcar com o custeio da
aquisição do remédio, suportar certas despesas, porque estas são de
sua responsabilidade.
Com efeito, não há afronta ao princípio da
separação de poderes, tampouco ao poder discricionário do Poder
Executivo, porque o administrador pode escolher a forma de executar
a lei, porém não pode quedar-se ao dever de cumpri-la.
Quanto à multa cominada à Fazenda Pública,
como astreinte, é admissível, no escopo de agregar eficácia à
obrigação de fazer ou de não fazer imposta à Administração.
Cuida-se,
a
rigor,
de
medida
útil
ao
cumprimento específico da obrigação expressa no julgado, como
mero efeito ou consequência de inadmissível desrespeito ao comando
judicial, que tem amparo jurídico em nosso sistema, acolhida em
nossa jurisprudência.
É cabível a cominação da multa em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não cumprimento da determinação imposta, ainda que frente aos
entes públicos, contudo, no presente caso, forçoso reduzir seu valor
para R$300,00 por dia, com limitação do valor total a R$30.000,00
(trinta mil reais), sob pena de desvirtuamento do instituto.
Também não é caso de provimento do recurso
de apelação interposto, em que postulada a condenação da Fazenda
do Estado de São Paulo no pagamento de honorários advocatícios em
favor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Isso porque, de fato, o tema referente ao
pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo ente público ao
qual pertence foi afetado no Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 1.140.005 RJ- Tema no 1002, admitido como de
repercussão geral, sem atribuição de efeito suspensivo e ainda não
julgado, nos seguintes termos:
"Direito Constitucional. Recurso Extraordinário.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que
litiga contra o ente público ao qual se vincula.
Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida
excluiu a condenação da União ao pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública da
União. 2. A possibilidade de se condenar ente
federativo a pagar honorários advocatícios à
Defensoria Pública que o integra teve a repercussão
geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes
Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas
Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que
asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração
relevante do quadro normativo, o que justifica a
rediscussão
da
questão.
4.
Constitui questão constitucional relevante definir se os entes
federativos devem pagar honorários advocatícios às
Defensorias
Públicas
que
os
integram.
5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG,
Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em
03/08/2018, publicado em 10-08-2018).
Ausente atribuição de efeito suspensivo, não é
caso, portanto, nesta fase processual de sobrestamento do feito até o
julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ. Portanto,
deve ser observada a Súmula do STJ, a teor da regra do art. 927 do
CPC.
Como a Defensoria Estadual pertence ao
Estado, logo, não são devidos honorários neste caso.
No mais, não se desconhece o quanto
decidido no Ag. Reg. na Ação Rescisória no 1.937, relator Ministro
Gilmar Mendes, assim ementado: "Agravo Regimental em Ação Rescisória.
2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos
militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da
Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral
reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343
STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros
moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no
processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em
favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar
a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno
manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o,
do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa (AR 1937 AgR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017,
publicado em 09-08-2017). Há que se destacar, no entanto, que referido
julgado não foi proferido sob a sistemática de repercussão geral.
Assim, verifica-se a necessidade de se cumprir
o comando expresso na Súmula n. 421, do STJ, nos seguintes
termos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Predomina o entendimento neste E. Tribunal
de Justiça que não é caso de se imputar à Fazenda do Estado de São
Paulo a condenação no pagamento de honorários advocatícios
devidos à Defensoria Pública do Estado.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, conhecem-se da remessa
necessária e dos recursos, nega-se provimento ao recurso da
autora, dá-se parcial provimento à remessa necessária e ao
voluntário da Fazenda. Sem honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária n° 1005526-76.2020.8.26.0309
Apte/Apto:
ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrente:
Apda/Apte:
JUÍZO EX OFFICIO
MARGARETE OLIVEIRA BOSNHAC
Comarca/Vara:
JUNDIAÍ/VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz Prolator:
GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
DECLARAÇÃO DE VOTO
PARCIALMENTE DIVERGENTE No 27.341
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora, Desembargadora Vera Angrisani:
Trata-se de ação condenatória ajuizada por
MARGARETE OLIVEIRA BOSNHAC em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em resumo, ser portadora de
DIABETES MELLITUS TIPO II (CID E14).), necessitando do
medicamento "JARDIANCE 25MG, 3 comprimidos ao dia, uso contínuo",
para controle de sua doença.
A r. sentença de fls. 65/96 julgou parcialmente
procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar
o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no imediato
fornecimento da medicação prescrita à parte autora, e especificada na
inicial, sob pena de multa diária de R$1.000,00 e bloqueio de verbas
públicas. Sem condenação em honorária.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado
pretendendo a reforma da r. sentença ou subsidiariamente pelo
afastamento da multa diária ou sua redução (fls. 103/111). A parte se
contrapõe quanto aos honorários advocatícios, para o fim de condenar o
recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Escola
da Defensoria Pública do Estado (fls. 114/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com contrarrazões às fls. 127/132 e 142/146. O
recurso foi distribuído livremente (fls. 85), sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ouso divergir da i. Relatora Sorteada, apenas no
que tange às razões do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, pois tenho que o apelo merece
provimento.
Não se desconhece que a matéria é objeto da
Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (“Os honorários advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”) e que pende de julgamento o
Tema no 1.002 de Repercussão Geral (“Discussão relativa ao pagamento
de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual
vinculada”).
Contudo, rogando a vênia dos que entendem
diversamente, em meu ver a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento
das ADIs no 6159 e 6162 e da ADPF no 597, no sentido de que "É
constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados
públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37,
XI, da Constituição", sem qualquer ressalva, os fundamentos que constam
do referido acórdão, notadamente que quando a Constituição pretendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluir a possibilidade de recebimento de honorários o fez expressamente,
como no caso do Ministério Público e da Magistratura e a ligação ao
princípio da eficiência, aliada à independência funcional da Defensoria
Pública, e precedentes do C. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em
votação unânime, possui abrangência suficiente para permitir aplicação no
caso concreto, à mingua de definição do Tema no 1.002 (cuja orientação
deve ser eventualmente observada).
A respeito da possibilidade de condenação do
ente a que pertence a Defensoria Pública ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios em favor dela, o E. Supremo Tribunal Federal
decidiu:
Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido
aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória.
Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente.
Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria
com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da
decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede
recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em
sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites
do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da
União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC
80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente
improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no
percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC
09-08-2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, restou consignado:
“Percebe-se, portanto, que, após as Emendas
Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da
legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a
condenação da União em honorários advocatícios em demandas
patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua
autonomia funcional, administrativa e orçamentária, (...)”.
Nesse sentido:
PROCESSO Honorários advocatícios em favor
da Defensoria Pública Possibilidade: Mesmo sendo órgão do Estado,
a Defensoria Pública pode perceber honorários de sucumbência da
Fazenda Estadual, quando patrocina a parte vencedora, diante da
autonomia prevista na sua legislação específica. (TJSP; Apelação Cível
0009254-79.2019.8.26.0309; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro:
27/10/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
contradição do v. Acórdão ao reconhecer a possibilidade de condenação
da FESP ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do STJ.
Inaplicabilidade. Inovações legislativas que, ao estabelecerem a
autonomia da Defensoria Pública, bem justificam sua não aplicação.
Recursos destinados exclusivamente à atividade de aparelhamento da
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e
servidores que não se confunde com as despesas correntes do Estado.
Tema 128 do STJ. Inaplicabilidade. Entendimento recente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que são devidos honorários à
Defensoria mesmo quando litiga contra o ente público da mesma unidade
da Federação. Embargos de declaração com efeitos meramente
infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1014915-62.2019.8.26.0037; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
APELAÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO ESTADO DE SÃO PAULO, A TEOR DA AFETAÇÃO PARA
JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA No
1.002, PERANTE O E. STF Entendimento em consonância com as ECs
no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às
Defensorias Públicas
Inaplicabilidade da tese firmada em sede de
Recursos Repetitivos (Tema no 128), bem como da Súmula no 421, do C.
STJ, posto que superadas Precedentes deste E. Tribunal Manutenção
do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos
recursos interpostos ainda pendente, nos termos do art. 1.030, V do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1011629-18.2015.8.26.0037; Relator (a): Carlos
von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, divirjo da i.
Relatora para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública
do Estado, arbitrando os honorários advocatícios em 15% do valor
atualizado da causa, já considerada a majoração prevista no § 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
13606944
13
17
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
13618D14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005526-76.2020.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.